Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-68.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-68.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
MARIA TRINDADE ROSARIO REIS
, objetivando a reforma da sentença de (Id.
7723670
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, que julgou improcedente os pedidos da inicial nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULDIADE DE RELAÇÃO JURÍDICA
em face de BANCO BMG S/A.

Consta na peça inicial (Id. 7723609) que a parte autora recebe benefício previdenciário e que desde dezembro de 2019, vem sendo descontados de sua aposentadoria o valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais) referente a um empréstimo consignado.

Alega, ainda, que reconhece a existência de outros negócios jurídicos realizados com a instituição bancária, porém, desconhece essa em debate, que jamais realizou o empréstimo ou fez a solicitação para obter o cartão de crédito. Motivo pelo qual pleiteou a anulação contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como, danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença de, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, aduzindo que não houve qualquer irregularidade na contratação do empréstimo solicitado e que a demandante tinha plena ciência dos termos contratados.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no (Id. 6254538), na qual alega, em síntese, o
error in procedendo
, devendo ser determinando o retorno dos autos eletrônicos para dar prosseguimento à instrução processual com a realização do exame pericial grafotécnico para posterior prosseguimento regular do feito.

O banco apresentou contrarrazões recursais (Id. 6254542).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

No presente feito, foi devolvida, a este Colegiado, a apreciação da decisão de 1º Grau que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou, junto com a contestação, a proposta e o contrato firmado pela parte autora/apelante (ID nº. 7723635), além da autorização de reserva de margem consignável, RG e comprovante de residência da autora/apelante.

As assinaturas que constam do contrato e do documento de identificação são idênticas – não há indício de fraude (ID nº. 7723635, fls. 7/8).

Conforme corretamente assinalado na sentença impugnada, o contrato tem clara indicação de sua natureza e condições, e a consumidora tinha plena ciência das consequências geradas em razão da inadimplência ou do pagamento parcial.

É importante ressaltar que a simples alegação de que
o “contrato é fraudulento” ou que o numerário “não foi depositado” é insuficiente para justificar a inexistência do débito
. Nesse sentido, observe-se o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3
. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

(TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Da mesma forma, a alegação
de que a apelante foi
“
induzindo a contratar cart
ã
o de cr
é
dito consignado travestido de empr
é
stimo consignado
”
tamb
é
m
é
suficiente, por si s
ó
, para justificar a nulidade contrato.
Nesse sentido,
observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”. (TJ-MT 10309928320218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (grifos nossos).

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de procedência. Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Recurso negado. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado –
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito demonstrada, com expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento
– Alteração da causa de pedir com alegação de fraude na contratação suscitada apenas na réplica, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC –
Regularidade da contratação demonstrada, com descontos realizados em exercício regular de direito
– Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029921520218260572 SP 1002992-15.2021.8.26.0572, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (grifos nossos).

Recorde-se, também, que a
inversão do ônus da prova
não é absoluta
, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Portanto, verificou-se que, no conteúdo da instrução, não há qualquer mínimo indício de prova que houvera fraude na contratação dos empréstimos firmados.

A tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, porque ausente o mínimo de verossimilhança imprescindível para a aplicação da inversão do ônus da prova.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma, ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Por sua vez,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024